Tribunal: TJES
Processo: 0001360-48.2017.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001360-48.2017.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA CRISTINA VALIM e outros (3)

APELADO: MARIA CELESTE VALINHO DE ANDRADE

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Abertura de Inventário ajuizada por JOELMA CRISTINA VALIM em razão do falecimento de MARIA CELESTE VALIM DE ANDRADE, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. A apelante sustenta que a inércia da inventariante não poderia prejudicar os demais herdeiros, defendendo a remoção da inventariante e a nomeação de substituto, nos termos do art. 622 do CPC, com a consequente anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a natureza universal do inventário ou a possibilidade de remoção da inventariante impõem, obrigatoriamente, o prosseguimento do feito em substituição à extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC exige, para a extinção por abandono, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão, como garantia do contraditório e condição de validade da sanção processual.

O juízo observa a exigência legal ao promover a intimação do patrono, certificar a inércia e, posteriormente, determinar a intimação pessoal da inventariante, sem que houvesse qualquer impulso útil ao processo.

A informação da Defensoria Pública de que a inventariante não compareceu para receber orientações reforça a configuração de desídia e evidencia o desinteresse no regular prosseguimento do feito.

O abandono da causa caracteriza-se pela conjugação do decurso de prazo superior a 30 dias com a ausência de prática de atos indispensáveis ao andamento do processo, mesmo após regular intimação pessoal.

A conduta omissiva reiterada viola os deveres processuais de cooperação e boa-fé objetiva, previstos nos arts. 6º e 77 do CPC, legitimando a atuação de ofício do magistrado.

A natureza universal do inventário não afasta a incidência das regras gerais do processo civil, inclusive a hipótese de extinção prevista no art. 485 do CPC, nem exime a inventariante do dever de impulsionar o feito.

A remoção do inventariante, prevista no art. 622 do CPC, constitui faculdade condicionada à provocação oportuna e à demonstração concreta de viabilidade de prosseguimento, não se impondo como medida substitutiva automática à extinção.

A jurisprudência admite a extinção do processo por abandono quando observada a intimação pessoal da parte, sendo desnecessário requerimento da parte contrária em hipóteses nas quais não houve integração efetiva do réu à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo válida quando comprovada a inércia após regular ciência. 2. A natureza universal do inventário não impede a extinção do feito por abandono, nem afasta o dever da inventariante de impulsionar o processo. 3. A remoção do inventariante, prevista no art. 622 do CPC, não constitui providência automática ou obrigatória para evitar a extinção do processo, dependendo de provocação e demonstração de viabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 77, 485, III e § 1º, e 622.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001307-59.2016.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000223-84.2010.8.08.0007, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
0001360-48.2017.8.08.0010

APELANTE:
UILSA APARECIDA VALINHO ROSA

APELADO:
JOELMA CRISTINA VALIM

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cingem-se os presentes recursos à análise da juridicidade da sentença que julgou extinta a Ação de Abertura de Inventário, sem resolução de mérito, por abandono, com fundamento no art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito, motivada pela inércia da inventariante originária, prejudica os demais herdeiros, por se tratar de procedimento de natureza universal, defendendo a possibilidade de remoção da inventariante e nomeação de outro interessado, nos termos do art. 622 do CPC, com a consequente anulação da sentença.

Inicialmente, impende destacar que se trata de ação de abertura de inventário ajuizada por JOELMA CRISTINA VALIM, em virtude do falecimento de MARIA CELESTE VALIM DE ANDRADE.

No curso do feito, conforme se extrai dos autos, foi promovida a intimação do patrono e da Defensoria Pública para apresentação de itens omissos indispensáveis ao regular processamento do inventário (ID
17154080
). Sobreveio manifestação da Defensoria Pública requerendo a intimação pessoal da requerente e de seu patrono (ID
17154081
). Certificou a serventia que, apesar de devidamente intimadas, as partes permaneceram silentes (ID
17154082
). Diante disso, o Juízo determinou a intimação pessoal da inventariante (ID
17154083
), sendo posteriormente informado pela Defensoria Pública que a inventariante não compareceu à instituição para receber orientações e adotar as providências necessárias (ID
17154236
) .

Nesse contexto fático-processual, a magistrada singular reconheceu o abandono da causa, destacando que a parte autora deixou de promover as diligências imprescindíveis ao regular processamento do feito, aplicando, por conseguinte, o disposto no art. 485, inciso III, do CPC, após a realização de intimação pessoal, conforme exige o § 1º do referido dispositivo.

É importante frisar que o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece, como condição para a extinção por abandono, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo legal. Tal exigência visa assegurar o contraditório e evitar decisões-surpresa, funcionando como garantia processual mínima antes da aplicação da sanção extintiva.

No caso concreto, verifica-se que a exigência legal foi observada. Houve intimação do patrono, certificação de inércia e, posteriormente, intimação pessoal da inventariante, sem que tenha sido promovido qualquer impulso útil ao processo. A informação da Defensoria Pública acerca do não comparecimento da inventariante à sede institucional reforça, à evidência, o quadro de desinteresse na condução do feito.

O abandono da causa não se caracteriza apenas pelo decurso do prazo superior a 30 (trinta) dias, mas pela conjugação desse lapso com a ausência de prática de atos processuais indispensáveis ao regular andamento do processo, mesmo após regular intimação. A conduta omissiva reiterada, sem qualquer justificativa plausível, revela desídia incompatível com os deveres processuais de cooperação e boa-fé objetiva (arts. 6º e 77 do CPC).

Não prospera, nesse cenário, a alegação de que a natureza universal do inventário impediria a extinção do feito. Embora o inventário possua, de fato, dimensão coletiva, tal característica não exime o requerente e a inventariante do dever de impulsionar o processo. O procedimento sucessório, como qualquer relação processual, submete-se às regras gerais do Código de Processo Civil, inclusive às hipóteses de extinção previstas no art. 485.

A possibilidade de remoção do inventariante, prevista no art. 622 do CPC, não se impõe automaticamente ao juízo como medida substitutiva obrigatória à extinção. Trata-se de faculdade condicionada à provocação oportuna e à demonstração concreta de viabilidade de prosseguimento do feito. No caso, não houve qualquer iniciativa eficaz antes da prolação da sentença que demonstrasse efetivo interesse processual apto a afastar a configuração do abandono.

A jurisprudência admite a extinção do processo por abandono quando regularmente observada a intimação pessoal, sendo desnecessário requerimento da parte contrária em determinadas hipóteses, sobretudo quando inexistente oposição ou integração efetiva do réu à lide. Tal orientação reforça a legitimidade da atuação de ofício do magistrado diante da inércia da parte autora. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELEMENTO SUBJETIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DEVIDAMENTE APERFEIÇOADAS – DECURSO IN ALBIS DO PRAZO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) É pertinente a análise do animus do autor, para se atribuir valor ao elemento subjetivo, isto é, se está caracterizado (ou não) o seu desinteresse na sequência do processo, como um plus ao reconhecimento de error in procedendo ao ser extinto o feito na forma do art. 485, inciso III, do CPC/2015, tornando-se descabida – à míngua de mácula – a anulação da sentença escorreita, apenas e tão somente, por inexistir fator capaz de evidenciar o ânimo de abandono da causa pelo autor. 2) O processo civil, por ser repleto de formalidades, exige a prática de determinados atos para que outros tenham eficácia, como é o caso da prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora – se infrutífera restar a intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça – para que a extinção da relação jurídica processual por abandono da causa seja válida e eficaz.
3) O autor foi intimado em 13/07/2022, por meio de seu advogado, da devolução do AR sem cumprimento, por motivo desconhecido, devendo informar a atual localização da parte ou requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção do processo, sobrevindo certidão, datada de 30/09/2022, de que não houve manifestação; ato contínuo, foi procedida a intimação pessoal do banco autor, conforme carta encaminhada ao endereço informado na petição inicial, para que desse prosseguimento ao feito, sendo promovida a juntada aos autos do AR – Aviso de Recebimento dando conta de que a missiva foi devidamente entregue no dia 10/10/2022.
4) Na inicial recursal, não se constata argumentação no sentido de que não teria sido recebida a carta de intimação, encaminhada via AR para o endereço constante da petição inicial, do que resulta o devido aperfeiçoamento do ato processual. Diante disso, não se faz presente a mácula suscitada, tendo em vista que a intimação pessoal aperfeiçoou-se devidamente, sem que a parte cumprisse a determinação judicial no sentido de que impulsionasse o processo. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº
0001307-59.2016.8.08.0024
. Relatora Desª.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
. Data:
30/04/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000223-84.2010.8.08.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: FERMEG CONSTRUTORA LTDA-ME RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO ANÔMALA. ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE. REQUISITOS DO ART.485, §1º CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.
2. A mera reiteração de pedido de consulta ao sistema Bancenjud não configura ato ou diligência necessária para a continuidade do feito.
3. Permanecendo inerte o Exequente/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à citação das executadas, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº
0000223-84.2010.8.08.0007
. Relator Des.
Robson Luiz Albanez
. Data:
22/06/2023
)

Assim, à luz dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a sentença observou os requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 485, inciso III, § 1º, do CPC. A paralisação do feito decorreu de inequívoca omissão da parte responsável por seu impulso, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na medida adotada.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a decisão recorrida aplicou corretamente a legislação processual ao caso concreto, não se vislumbrando error in procedendo ou error in judicando apto a ensejar sua reforma.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.